Tribunal: STF
Processo: MI 6944
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-11
Data de publicação: 2019-09-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL (§ 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PERICULOSIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.